Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO POLÍTICO. RECONHECIDA. FILIAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Havendo dúvida razoável quanto ao responsável pelo ato de filiação indevida objeto dos autos, não há que se falar na ausência de legitimidade ativa do Diretório Nacional do Partido Político para a demanda na qual se busca a declaração de nulidade do ato de filiação e a fixação de compensação moral.
2. O prejuízo imaterial que fundamenta a compensação por danos morais é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
3. A honra, direito da personalidade juridicamente tutelado, é subdividida doutrinariamente nos conceitos de honra subjetiva, ligada ao sentimento de autoestima, e honra objetiva, derivada da imagem e respeitabilidade social de que goza o indivíduo.
4. A inexistência de provas quanto à atuação política pública do autor em posição ideológica incompatível com o Partido Político ao qual foi filiado indevidamente, a ausência de publicidade da filiação e a falta de indicação de fatos que demonstrem mácula à sua honra objetiva, afastam a alegação da ocorrência de dano moral indenizável.
5. A filiação indevida nos quadros de Partido Político, ainda que esse defenda posição ideológica diversa daquela adotada pelo autor, não ultrapassa o mero aborrecimento comum à vida em sociedade e, portanto, incapaz de ofender a dignidade da pessoa humana, em especial quando ausente provas quanto à eventual negativa administrativa de desfiliação.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido.